Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVA DA MÁ-FÉ. AUSENTE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O STJ assentou que a “devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor” (AgInt no REsp 1951717/RJ) e que “é necessária a comprovação da má-fé do demandante para aplicação da penalidade prevista no art. 940, do Código Civil”, o que, nos autos, não restou demonstrado, impondo que a devolução da quantia já paga ocorra de forma simples.
2 – A atuação do Oficial de Justiça, em cumprimento de ordem judicial e nos moldes dos arts. 829 e 830, do CPC, não enseja reparação a título de dano moral.
3 – Dado parcial provimento ao recurso do réu. Negado provimento ao recurso do autor.